Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora e manteve bloqueio sobre R$100,99 (cem reais e noventa e nove centavos) da conta-corrente do executado. O débito exequendo na origem decorre de condenação em ação monitória voltada à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas entre os meses de fevereiro a dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze).

2. No caso presente, o executado é motorista de transporte por aplicativo (Uber) e em duas diferentes oportunidades (IDs 128026112 e 132896189 na origem), o Juízo a quo bloqueou os valores encontrados no sistema Sisbajud (R$3.239,13 - três mil duzentos e trinta e nove reais e treze centavos, na primeira pesquisa, e R$100,99 - cem reais e noventa e nove centavos na segunda pesquisa), diretamente da sua conta-corrente. O devedor, ora agravante, deduziu duas manifestações de impugnação em relação às duas penhoras efetuadas (IDs 132430569 e 133710881), as quais não foram acolhidas. Com isso, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, contudo, limitou-se, a requerer o desbloqueio de R$100,99 (cem reais e noventa e nove centavos), referente à segunda penhora efetivada.

3. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários (...) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

4. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.

5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de verbas de natureza salarial, mesmo nos casos em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.

6. A prova da natureza salarial/alimentar das quantias bloqueadas é ônus que recai sobre a parte devedora/agravante. Insuficiente, para tanto, a mera alegação da natureza alimentícia das verbas pleiteadas.

7. Na hipótese, a manutenção da penhora de R$100,99 (cem reais e noventa e nove centavos) sobre valores de titularidade do devedor se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Prova de que o bloqueio de R$100,99 (cem reais e noventa e nove centavos) não ameaça a subsistência do devedor e de seu núcleo familiar é o fato de que, apesar da interposição do presente recurso, o próprio executado ofereceu acordo ao exequente, em data de 26 de julho de 2022, com proposta de pagamento de 100 (cem) parcelas iguais e sucessivas de R$270,00 (duzentos e setenta reais), conforme ID 132432446 dos autos de origem.

8. Recurso conhecido e desprovido.